Tribunal: TJMT
Processo: 1001376-89.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001376-89.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), WILQUER DA SILVA BATISTA - CPF: 020.980.221-90 (PACIENTE), LUCAS DA SILVA BATISTA - CPF: 057.115.871-45 (PACIENTE), JOSUEL RAMOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.322.241-00 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (IMPETRANTE), WILQUER DA SILVA BATISTA - CPF: 020.980.221-90 (PACIENTE), LUCAS DA SILVA BATISTA - CPF: 057.115.871-45 (PACIENTE), JOSUEL RAMOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.322.241-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), EMERSON JOSE DE SOUZA FERREIRA - CPF: 020.432.691-51 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON MARTINS DE SOUZA - CPF: 054.798.986-55 (VÍTIMA), JAILSON JUNIOR DE MELO DOS SANTOS - CPF: 030.109.252-47 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI SANTANA DANELICHEN - CPF: 060.844.361-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001376-89.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA
PACIENTE: WILQUER DA SILVA BATISTA, LUCAS DA SILVA BATISTA, JOSUEL RAMOS DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE CONCRETA DOS PACIENTES – GRUPO ORGANIZADO E FUNÇÕES PREDEFINIDAS – UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO E TROCA DE TIROS COM POLICIAIS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Conquanto não haja base empírica extraída dos autos a demonstrar que os pacientes, em liberdade, possam prejudicar a instrução criminal, seja destruindo provas ou coagindo testemunhas ou a vítima, não
há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a inequívoca periculosidade deles, supostamente envolvidos com associação criminosa formada para prática de roubo de carreta, com restrição à liberdade da vítima durante o dia inteiro e emprego de arma de fogo, além da troca de tiros com agentes policiais no momento da abordagem de três indivíduos, tudo a demonstrar que a manutenção da custódia cautelar decretada pela autoridade coatora se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos, comprometendo a paz social.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001376-89.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA
PACIENTE: WILQUER DA SILVA BATISTA, LUCAS DA SILVA BATISTA, JOSUEL RAMOS DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por João Douglas Laurentino Souza e Eduardo Artur de Lima, em favor de Wilquer da Silva Batista, Lucas da Silva Batista e Josuel Ramos da Silva Júnior, presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do CP], e de associação criminosa [art. 288 do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

Os impetrantes aduzem que nenhum dos pacientes praticou os crimes a si imputados, pois a pessoa que efetivamente cometeu o delito [Luan] teve sua vida ceifada em confronto com os policiais.

Asseveram que a vítima não reconheceu nenhum assaltante, e que os depoimentos dos policiais não servem para comprovar a autoria e a materialidade dos delitos.

Consignam que não há indícios de autoria, destacando que no boletim de ocorrência consta que o autor do delito foi Luan [falecido], não relatando a participação dos pacientes, razão pela qual deveria ter apenas a conduta tipificada no art. 288 do CP.

Salientam que o decreto constritivo se afigura genérico, não analisando de forma individual a conduta, bem como as circunstâncias pessoais de cada paciente.

Realçam os predicados pessoais dos pacientes Lucas e Josuel, e apesar de Wilker ser detentor de guia de execução, não se pode desprezar o princípio da presunção de inocência, sublinhando que a liberdade dos pacientes não trará prejuízo à instrução criminal.

Sustentam, ainda, que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, cabendo, no caso, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Postulam, ao final, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, requerem a substituição da custódia provisória por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que os pacientes,
Josuel Ramos da Silva Júnior, Wilquer da Silva Batista
e
Lucas da Silva Batista
, foram presos em flagrante delito, juntamente com os coautuados, Emerson José de Souza Ferreira e Yuri Santana Danelichen, pela suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do CP], e de associação criminosa [art. 288 do CP], conforme se infere da declaração prestada pelo PM Adenilson Alves Vitalino, responsável pela condução dos detidos,
verbis
:

“QUE O DEPOENTE É POLICIAL MILITAR E NESTA OCASIÃO FOI O CONDUTOR DESTA GUARNIÇÃO E RELATA QUE FORAM ACIONADOS VIA CIOSP PARA ATENDEREM UMA OCORRÊNCIA SOBRE UMA CARRETA APARENTEMENTE ABANDONADA NA REGIÃO DO SADIA 1 (ZONA RURAL); QUE NO LOCAL SE DEPARARAM COM UMA CARRETA IVECO DE COR PRATA DE PLACAS QWS-9131 E PWG-6541, ESTA QUE EM CHECAGEM INICIAL NÃO CONSTOU QUEIXA NEM DE ROUBO NEM FURTO. CONTUDO, ENQUANTO TENTAVAM CONTATO COM O PROPRIETÁRIO DO CITADO AUTOMÓVEL, O SUSPEITO
WILQUER PASSOU PELO LOCAL EM FUNDADA SUSPEITA
; QUE EM ABORDAGEM POLICIAL E EM BUSCA PESSOAL NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO, MAS EM ENTREVISTA AO SUSPEITO
WILQUER ELE ENTROU EM CONTRADIÇÃO E AO FIM CONFESSOU QUE ESTARIA ALI PARA OBSERVAR A CITADA CARRETA
(VERIFICAR SE AINDA ESTAVA ALI OU HAVIA A PRESENÇA POLICIAL NO LOCAL),
POIS HAVIA TRAZIDO OUTROS TRÊS INDIVÍDUOS PARA BUSCÁ-LA
(ENTRE ELES UM SUSPEITO CHAMADO
LUAN
) E ESTARIA NA ENTRADA DA COMUNIDADE SADIA 1; QUE, SIMULTANEAMENTE, FOI POSSÍVEL REALIZAR CONTATO COM O PROPRIETÁRIO DA CARRETA QUE INFORMOU QUE NÃO ESTAVA CONSEGUINDO CONTATO COM O MOTORISTA DA CARRETA (A VÍTIMA WANDERSON) E, POSSIVELMENTE, ELE PODERIA ESTAR SEQUESTRADO, POIS VERIFICOU QUE O RASTREAMENTO DO CITADO AUTOMÓVEL PERDEU SINAL POR VOLTA DAS 10H00MIN DAQUELE DIA. DESTACA-SE QUE
OS TRÊS INDIVÍDUOS NÃO FORAM
LOCALIZADOS NAQUELA OCASIÃO DEVIDO A EXTENSA REGIÃO DE MATA, POIS PROVAVELMENTE NOTARAM QUE O SUSPEITO WILQUER HAVIA SIDO DETIDO. AO PASSO, QUANDO ESTÁVAMOS SAINDO DO LOCAL NOS DEPARAMOS COM O SUSPEITO JAILSON; QUE EM ABORDAGEM AFIRMOU QUE ESTAVA ALI PARA COMPRAR DOIS PNEUS DE CARRETA DO SUSPEITO WILKER PELO PREÇO DE 500 REAIS CADA (VALOR BEM ABAIXO DO MERCADO), ASSIM TAMBÉM FOI REALIZADA SUA DETENÇÃO; QUE
ENQUANTO SE DIRIGIRAM AO LOCAL INFORMADO PELO SUSPEITO WILQUER COMO CATIVEIRO
, NO BAIRRO SÃO SIMÃO, FOI IRRADIADO PELO CIOSP SOBRE A VÍTIMA WANDERSON QUE ACABAVA SER LIBERADA DE UM CATIVEIRO E ESTAVA PEDINDO AJUDA EM UM POSTO DE COMBUSTÍVEL; QUE AINDA ASSIM EM DILIGÊNCIA ATÉ O LOCAL CITADO COMO CATIVEIRO,
NOS DEPARAMOS COM OS SUSPEITOS LUCAS E JOSUEL (PROPRIETÁRIO DA CASA UTILIZADA COMO CATIVEIRO) PELO LOCAL CITADO
. SENDO QUE
O SUSPEITO LUCAS AFIRMOU QUE ELE HAVIA ACABADO DE LIBERAR A VITIMA WANDERSON JUNTAMENTE COM O SUSPEITO YURI
(QUE JÁ TINHA SAÍDO DO CATIVEIRO). ASSIM, FOI REALIZADA DILIGÊNCIA
NA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO YURI, ONDE ELE FOI DETIDO E NA CÔMODA DO SEU QUARTO FOI LOCALIZADA UMA PISTOLA CALIBRE 380 COM MUNIÇÕES QUE FOI UTILIZADA NO CRIME
. AINDA,
EM CONVERSA COM O SUSPEITO YURI ELE AFIRMOU QUE A REFERIDA ARMA DE FOGO FOI ALUGADA DO SUSPEITO EMERSON E ELE TAMBÉM ESTARIA ENVOLVIDO NO CRIME
. AO PASSO DIANTE DA SITUAÇÃO
FOI REALIZADA DILIGÊNCIA ATÉ A RESIDÊNCIA DO SUSPEITO EMERSON QUE ESTAVA NA COMPANHIA DA SUA ESPOSA
(SUSPEITA LIDIANE); QUE EM BUSCAS
FORAM ENCONTRADAS 04 MUNIÇÕES CALIBRE 380 EM SEU GUARDA-ROUPAS
. RESSALTA-SE QUE NO MOMENTO QUE FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO EMERSON ELE TENTOU RESISTIR SENDO NECESSÁRIO O USO MODERADO DA FORÇA E SUA ESPOSA TENTOU INTERVIR NO SERVIÇO POLICIAL, MESMO A GU VERBALIZANDO VÁRIAS VEZES, DESSA FORMA FOI NECESSÁRIO REALIZAR A DETENÇÃO DELA. AINDA, APÓS AS DILIGÊNCIAS SUPRACITADAS UMA EQUIPE FOI DESIGNADA PARA DESLOCAR ATÉ A REGIÃO DA SADIA 1 NO INTUITO DE ENCONTRAR INDIVÍDUOS QUE NÃO FORAM LOCALIZADOS INICIALMENTE. AO PASSO, QUANDO A EQUIPE ENTROU EM UMA ESTRADA VICINAL LOGO EM FRENTE A FAZENDA DO ARCANJO FORAM
VISUALIZADOS TRÊS INDIVÍDUOS SAINDO DE UMA REGIÃO DE MATO
. SENDO QUE NA TENTATIVA DE REALIZAR A ABORDAGEM POLICIAL,
UM DELES CHEGOU A REALIZAR DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A GU QUE REVIDOU A INJUSTA AGRESSÃO IMEDIATA
,
O ALVEJANDO NO LOCAL
. COM ELE FOI APREENDIDO UM REVÓLVER CALIBRE 38 DE NUMERAÇÃO RASPADA, COM DUAS MUNIÇÕES DEFLAGRADAS. QUE ESTA ARMA FOI RECOLHIDA PELA EQUIPE DA DHPP. QUE FOI ATÉ O LOCAL DO CONFRONTO. POR CONSEGUINTE,
OS OUTROS DOIS INDIVÍDUOS CONSEGUIRAM FUGIR
. DESTACA-SE QUE DEVIDO A FALHA DE SINAL DE TELEFONIA NAQUELE LOCAL E AINDA ASSIM A DEMORA DA ROTA OESTE NO ATENDIMENTO, ACIONADA PELO CIOSP, ASSIM O SUSPEITO LUAN FOI SOCORRIDO”.

A mesma versão foi confirmada pelo Policial Militar, Jeonil de Amorim, que também participou da operação policial que culminou na prisão em flagrante dos pacientes.

A vítima do roubo, Wanderson Martins de Souza, motorista do caminhão, auscultada na fase inquisitorial, assim declarou:

“QUE O DECLARANTE MORA NA CIDADE DE SANTA LUZIA/MG DESDE OS 12 ANOS; QUE O DECLARANTE CHEGOU EM CUIABÁ NA ÚLTIMA SEGUNDA-FEIRA TRAZENDO UMA CARGA; QUE ONTEM APARECEU UMA OUTRA CARGA PARA O DECLARANTE CARREGAR EM CUIABÁ E LEVÁ-LA ATÉ A CIDADE DE NOVA MUTUM; QUE
O DECLARANTE COMBINOU PELO APLICATIVO COM UM FUNCIONÁRIO DE UMA TRANSPORTADORA PARA CARREGAR A CARGA DE TUBOS ONTEM PELA MANHÃ NA RODOVIA DOS IMIGRANTES
; QUE O DECLARANTE CHEGOU AO LOCAL COMBINADO POR VOLTA DAS 07:30HRS; QUE JÁ
NO LOCAL FOI ABORDADO POR UM INDIVÍDUO ONDE O MESMO DIZIA: ‘PERDEU! PERDEU!’, COLOCANDO A MÃO NA CINTURA MENCIONANDO TER UMA ARMA DE FOGO COISA QUE O DECLARANTE NÃO CHEGOU A VER
; QUE
O INDIVÍDUO SOZINHO, ADENTROU NO CAMINHÃO EM QUE O DECLARANTE ESTAVA E O MANDOU IR PARA O BANCO DE TRÁS, ANTES DISSO PÔS UM CAPUZ E UMA TOALHA NA CABEÇA DO DECLARANTE AFIM DE EVITAR O RECONHECIMENTO
; QUE
CERCA DE DOIS MINUTOS APÓS ENCOSTOU UM CARRO COM DOIS INDIVÍDUOS ONDE PUSERAM O DECLARANTE DENTRO DO VEÍCULO E O LEVARAM PARA UM CATIVEIRO CERCA DE 30 MINUTOS DALI
; QUE NO LOCAL
O DECLARANTE FOI MANTIDO REFÉM POR DOIS INDIVÍDUOS DURANTE O DIA TODO COM O CAPUZ EM SUA CABEÇA
; QUE NO FINAL DO DIA UM DOS INDIVÍDUOS DISSE QUE IAM LIBERAR O DECLARANTE; QUE LEVARAM O DECLARANTE PARA UMA REGIÃO DE MATA ‘SENTIDO A CÁCERES’ ONDE O DECLARANTE FOI LIBERTO, JÁ À NOITE; QUE O DECLARANTE SALIENTA QUE
O CAMINHÃO ESTAVA VAZIO NO MOMENTO EM QUE FOI ABORDADO
; QUE
O VEÍCULO ERA UMA CARRETA IVECO 2019 AVALIADA EM CERCA DE R$600.000,00
; QUE
DO DECLARANTE ROUBARAM UM CELULAR MOTO G8 AVALIADO CERCA DE R$1.600,00 E SUA CARTEIRA CONTENDO R$50,00 E SEUS CARTÕES DO BANCO
; QUE O DECLARANTE AFIRMA QUE NÃO FOI AGREDIDO EM NENHUM MOMENTO; QUE
NÃO CONSEGUIU VER O ROSTO DE NENHUM DOS SUSPEITOS DURANTE A AÇÃO
; QUE SÓ SE LEMBRA QUE O SUSPEITO QUE LHE ABORDOU ESTAVA COM UMA JAQUETA COR ‘VERDE OU PRETA’; QUE
NÃO TEM CONDIÇÕES DE FAZER RECONHECIMENTO PESSOAL POIS NÃO VIU O ROSTO DE NENHUM DOS SUSPEITOS
”.

Conquanto assista razão aos impetrantes quando asseveram que os pacientes não foram reconhecidos pela vítima – fato este por ela próprio confirmado em seu depoimento extrajudicial –, certo é que os autos apontam indícios suficientes de autoria.

A despeito da tese de negativa de autoria suscitada pelos pacientes, os policiais responsáveis pela prisão relataram, com riqueza de detalhes, a participação de cada um deles.

Segundo se depreende dos elementos probatórios coligidos por ocasião da lavratura do flagrante, o primeiro suspeito a ser localizado foi o paciente
Wilquer da Silva Batista
, que passava,
“coincidentemente”
, pelo local onde a carreta foi deixada.

Após a abordagem policial,
Wilquer
confirmou que estava ali para observar o veículo, verificar se ainda estava no local onde havia sido deixado, e se havia policiais no local.

Admitiu, ainda, que havia trazido outros três indivíduos para buscar a carreta, dentre eles, um suspeito de nome
Luan
.

No instante em que se dirigiam ao lugar indicado por
Wilquer
como local do cativeiro, os policiais depararam com os outros dois pacientes,
Lucas da Silva Batista
e
Josuel Ramos da Silva Júnior
, sendo este, ao que consta dos autos, o proprietário do imóvel para onde a vítima havia sido conduzida.

Neste momento,
Lucas
asseverou que ele e o comparsa
Yuri
haviam acabado de liberar a vítima do cativeiro.

Os três indivíduos citados por
Wilquer
, que, em tese, teriam ido buscar a carreta, foram vistos saindo de uma região da mata, sendo que um deles realizou disparos contra a guarnição, que, em revide, o alvejou; os outros dois empreenderam fuga.

Consigne-se ainda que os pacientes, perante a autoridade policial, não admitiram a participação no delito. Na verdade,
Lucas
e
Josuel
disseram apenas que foram agredidos pelos policiais, e eles, assim como o coautuado
Wilquer
, se reservaram o direito de permanecer em silêncio.

Neste viés, sem embargo das alegações dos impetrantes, há sim a presença dos indícios suficientes de autoria em relação aos pacientes.

Conquanto seja de todo conveniente a tese defensiva, ao imputar a prática do delito exclusivamente ao suspeito falecido após confronto com os policiais [
Luan
], certo é que a presente ação constitucional não é a via adequada para debater a autoria do delito
[1]
.

De mais a mais, soa no mínimo curiosa a assertiva da defesa, que, negando o envolvimento dos pacientes no crime patrimonial, aduz que apenas deve ser-lhes imputada a conduta tipificada no artigo 288 do CP.

Ora, se os pacientes não participaram do delito de roubo circunstanciado, por qual razão devem responder pelo crime de associação criminosa?

De igual modo, não procede a alegação defensiva no sentido de que a decisão que decretou a prisão preventiva é genérica, olvidando-se a autoridade coatora de individualizar a conduta de cada paciente.

Digo isso porque a autoridade coatora analisou a imprescindibilidade da prisão preventiva de cada autuado separadamente,
após a realização da audiência de custódia
, e não obstante a similitude da argumentação empregada, o juízo de origem sopesou a situação processual de cada paciente,
verbis
:

JOSUEL RAMOS DA SILVA JÚNIOR

“IV – A prisão preventiva é medida cautelar excepcional, trata -se de prisão cautelar como medida extrema.

Admite-se a prisão preventiva quando o caso atenda algum dos requisitos previstos no artigo 313, do Código de Processo Penal, devendo-se observar a pena cominada ao delito, a eventual reincidência em crime doloso, se o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência ou se existe dúvida sobre a identidade civil da pessoa.

Além disso, a medida cautelar de coação demanda a presença concomitante da materialidade inequívoca do delito, de indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
fumus commissi delicti
).

Tais pressupostos, entretanto, devem estar cumulados com pelo menos uma das circunstâncias cautelares elencadas no art. 312, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal ou em caso de descumprimento de medida cautelar anteriormente aplicada (
periculum in libertatis
).

No caso em tela, a prisão preventiva é plenamente admissível, já que, somadas, a pena cominada ao delito, em tese praticado, supera 04 (quatro) anos de reclusão. Além disto, a materialidade do delito está provada (boletim de ocorrência) e há indícios de autoria (termos de declarações) bastante a justificar a prisão como foi feita.

Entendo que a manutenção da prisão do autuado, se justifica para a
conveniência da instrução criminal
, dando a segurança necessária para que a vítima preste suas declarações em juízo sem temê-lo, assegurando sua integridade física e psíquica.

Ademais, entendo que
os fatos narrados foram cometidos com extrema violência e sua prisão cautelar se faz necessária para garantir a ordem pública
, resguardando o meio social e preservação da própria credibilidade da justiça, diante da gravidade do delito a ele imputado, com efeito, denotando maior periculosidade e perigo em seu estado de liberdade.

Pelo que, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso
‘in concreto’
, haja vista a crueldade exacerbada na prática do crime”.

LUCAS DA SILVA BATISTA

“IV – A prisão preventiva é medida cautelar excepcional, trata -se de prisão cautelar como medida extrema.

Admite-se a prisão preventiva quando o caso atenda algum dos requisitos previstos no artigo 313, do Código de Processo Penal, devendo-se observar a pena cominada ao delito, a eventual reincidência em crime doloso, se o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência ou se existe dúvida sobre a identidade civil da pessoa.

Além disso, a medida cautelar de coação demanda a presença concomitante da materialidade inequívoca do delito, de indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
fumus commissi delicti
).

Tais pressupostos, entretanto, devem estar cumulados com pelo menos uma das circunstâncias cautelares elencadas no art. 312, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal ou em caso de descumprimento de medida cautelar anteriormente aplicada (
periculum in libertatis
).

No caso em tela, a prisão preventiva é plenamente admissível, já que, somadas, a pena cominada ao delito, em tese praticado, supera 04 (quatro) anos de reclusão. Além disto, a materialidade do delito está provada (boletim de ocorrência) e há indícios de autoria (termos de declarações) bastante a justificar a prisão como foi feita.

Entendo que a manutenção da prisão do autuado, se justifica para a
conveniência da instrução criminal
, dando a segurança necessária para que a vítima preste suas declarações em juízo sem temê-lo, assegurando sua integridade física e psíquica.

Ademais, entendo que
os fatos narrados foram cometidos com extrema violência e sua prisão cautelar se faz necessária para garantir a ordem pública
, resguardando o meio social e preservação da própria credibilidade da justiça, diante da gravidade do delito a ele imputado, com efeito, denotando maior periculosidade e perigo em seu estado de liberdade. Saliento que
este possui duas condenações em seu desfavor pela prática do crime de roubo majorado
, bem como uma em trâmite, restando clara resta clara a manifesta possibilidade da perseverança de seu comportamento delituoso.

Pelo que, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso
‘in concreto’
, pois não teriam rigidez suficiente para inibir o flagrado de continuar com seu intento criminoso”.

WILQUER DA SILVA BATISTA

“IV – A prisão preventiva é medida cautelar excepcional, trata -se de prisão cautelar como medida extrema.

Admite-se a prisão preventiva quando o caso atenda algum dos requisitos previstos no artigo 313, do Código de Processo Penal, devendo-se observar a pena cominada ao delito, a eventual reincidência em crime doloso, se o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência ou se existe dúvida sobre a identidade civil da pessoa.

Além disso, a medida cautelar de coação demanda a presença concomitante da materialidade inequívoca do delito, de indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
fumus commissi delicti
).

Tais pressupostos, entretanto, devem estar cumulados com pelo menos uma das circunstâncias cautelares elencadas no art. 312, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal ou em caso de descumprimento de medida cautelar anteriormente aplicada (
periculum in libertatis
).

No caso em tela, a prisão preventiva é plenamente admissível, já que, somadas, a pena cominada ao delito, em tese praticado, supera 04 (quatro) anos de reclusão. Além disto, a materialidade do delito está provada (boletim de ocorrência) e há indícios de autoria (termos de declarações) bastante a justificar a prisão como foi feita.

Entendo que a manutenção da prisão do autuado, se justifica para a conveniência da instrução criminal, dando a segurança necessária para que a vítima preste suas declarações em juízo sem temê-lo, assegurando sua integridade física e psíquica.

Ademais, entendo que os fatos narrados foram cometidos com extrema violência e sua prisão cautelar se faz necessária para garantir a ordem pública, resguardando o meio social e preservação da própria credibilidade da justiça, diante da gravidade do delito a ele imputado, com efeito, denotando maior periculosidade e perigo em seu estado de liberdade. Saliento que
este possui um executivo de pena em seu desfavor pela prática do crime de roubo majorado
, restando clara resta clara a manifesta possibilidade da perseverança de seu comportamento delituoso.

Pelo que, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso
‘in concreto’
, haja vista a crueldade exacerbada na prática do crime”.

Embora não haja base empírica a justificar a imprescindibilidade da prisão para conveniência da instrução criminal, notadamente porque não consta dos autos informações seguras dando conta de que a vítima foi ou possa vir a ser ameaçada pelos pacientes, a custódia cautelar se justifica para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Pelo que se infere dos autos, há fortes indícios de que se trata de uma associação criminosa organizada, com funções predefinidas, inclusive com o emprego de arma de fogo.

Apesar de não se verificar notícias da prática de outros delitos patrimoniais semelhantes pela propalada associação criminosa, não se pode ignorar a periculosidade dos agentes, que, após abordarem o motorista do caminhão, o conduziu para o cativeiro, sempre com o rosto coberto com um capuz para obstar o reconhecimento, restringindo sua liberdade por várias horas.

A toda a evidência, há indícios de se tratar de associação criminosa bem organizada, pois de acordo com a vítima, foi abordada por um indivíduo que, aparentemente, portava arma de fogo, e após dois minutos encostou um carro com outros dois agentes, que a conduziu até o cativeiro, onde foi mantida refém durante o dia todo.

O grupo criminoso, sabedor de que o caminhão poderia ter algum rastreador ou outro aparelho que pudesse localizá-lo, o deixou em uma determinada localidade, e mais tarde o paciente Wilquer passou pelo local
“em fundada suspeita”
, admitindo que sua função era verificar se o veículo ainda estava no local e se havia a presença de policiais, pois teria ido buscá-lo com outros três indivíduos.

Além disso,
Lucas
e
Yuri
foram os responsáveis em cuidar da vítima no cativeiro, na residência que, supostamente, pertence a
Josuel
. Na residência de
Yuri
os policiais encontraram uma pistola calibre 380 com munições, ao que parece, utilizada na prática criminosa.

Segundo Yuri, aquela arma de fogo foi alugada pelo suspeito
Emerson
, também envolvido na empreitada delituosa.

Na residência de
Emerson
foram localizadas quatro munições calibre 380 em seu guarda-roupas.

Destaque-se, ainda, que a periculosidade do grupo criminoso ficou ainda mais evidenciada quando três indivíduos, após serem abordados por policiais militares, efetuaram disparos de arma de fogo contra os agentes públicos, que revidaram, atingindo um deles, que veio a óbito [
Luan
].

Portanto, tudo indica que se trata de associação organizada, com a participação de vários agentes, que prepararam adredemente o roubo em questão, demonstrando, indene de dúvidas, que a manutenção da prisão preventiva se revela imprescindível para garantia da ordem pública.

Apesar de não ficar demonstrada, até o momento, a participação direta do paciente
Josuel
na subtração do caminhão, os elementos coligidos na fase inquisitorial demonstram que ele é o proprietário do imóvel que serviu de cativeiro.

Além disso, no momento de sua abordagem, Josuel estava na companhia do suspeito
Lucas
, responsável pela vigilância da vítima no período em que esta ficou com sua liberdade restringida.

No respeitante ao paciente
Lucas da Silva Batista
, importante fazer uma ressalva quanto aos fundamentos de sua prisão.

A autoridade coatora, em sua fundamentação, destacou dois pontos distintos: 1) a gravidade concreta da conduta; e, 2) a existência de duas condenações pela prática do crime de roubo majorado.

Após analisar cuidadosamente os dados pessoais pude constatar que o condenado
[2]
, na verdade, não é o paciente
[3]
, tratando-se, ao que tudo indica, de homônimo.

Entretanto, ainda que o paciente, Lucas, não possua condenação anterior definitiva, a manutenção da sua prisão se afigura necessária para garantia da ordem pública, notadamente por sua efetiva participação na empreitada delituosa.

Por fim, em relação ao paciente Wilquer, além de ter sido o responsável pelo “resgate” da carreta juntamente com outros três comparsas, ele possui condenação definitiva pela prática do crime de roubo circunstanciado, demonstrando que a manutenção da segregação é imprescindível para evitar a reiteração da prática delitiva.

Neste viés, não há falar em ilegalidade da prisão preventiva decretada.

Colho da jurisprudência:

“1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que
o
modus operandi
, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública
.

[...]

4. A presença de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedentes [...]”
[4]
.

Com efeito,
“não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade social do agente envolvido
, bem demonstradas pelas
circunstâncias em que ocorrido o fato criminoso
”
[5]
.

No caso em apreço, está evidenciada a necessidade da manutenção da segregação cautelar,
haja vista a periculosidade concreta demonstrada no bojo dos autos
, seja pelo número de agentes envolvidos, cada qual com sua participação bem delineada, seja pela periculosidade demonstrada, sobretudo em face do emprego de arma de fogo e da troca de tiros de vários integrantes do grupo criminoso com os agentes policiais, o que reforça a conclusão de que a custódia preventiva se afigura imprescindível para garantia da ordem pública.

Sublinho, por fim, que a alegação de que os pacientes ostentam predicados pessoais favoráveis, por si sós, não se patenteia suficiente para infirmar o pressuposto atinente ao
periculum libertatis
[6]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
WILQUER DA SILVA BATISTA, LUCAS DA SILVA BATISTA e JOSUEL RAMOS DA SILVA JÚNIOR
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

Advirto a autoridade coatora para que verifique, com exatidão, os dados pessoais (filiação e documentação) do paciente Lucas da Silva Batista, a fim de que não haja prejuízo processual ao custodiado, seja por ocasião da análise de pedido de liberdade provisória ou da revisão da prisão preventiva, tampouco no momento da individualização da pena em caso de eventual condenação, notadamente no que tange ao reconhecimento da agravante da reincidência, porquanto, consoante acima alinhavado, ao que tudo indica, o condenado não é a pessoa do paciente Lucas, mas, sim, de homônimo.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 42: “Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”.

[2]
De acordo com as informações extraídas do Sistema SIAP/TJMT, o condenado Lucas da Silva Batista é filho de Everaldo Alves Batista e Janaína Severina Ramos da Silva, nascido aos 13/7/1995, e portador do RG n. 23213132 e CPF n. 05549893100.

[3]
Segundo a documentação acostada aos autos, o paciente Lucas da Silva Batista é filho de Rodivaldo Batista dos Anjos e Edna da Silva Batista, nascido aos 20/2/1996, portador do RG n. 26436620 e CPF n. 05711587145.

[4]
STJ, RHC 93.444/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018.

[5]
STJ, HC 304.223/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 16/03/2015.

[6]
Enunciado Orientativo n. 43: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021